Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE VALORES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COLIGADAS. CADEIA ÚNICA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. PERFORMANCE NEGATIVA DOS FUNDOS EM PERÍODO DETERMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO FRAUDULENTA. NOTÍCIAS DE JORNAL. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS AINDA EM CURSO. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS CONFORME AS NORMAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DOS REGULAMENTOS DOS FUNDOS. RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O consumidor obteve acesso aos fundos de investimento administrados pela empresa distribuidora de títulos e valores mobiliários em razão de ser correntista do banco réu, que atuou como distribuidor de cotas. Tratam-se de pessoas jurídicas coligadas, integrantes da mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, circunstância que atrai a responsabilidade solidária pela reparação de danos decorrentes da relação de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A relação jurídica descrita nos autos é regida pela da Lei n. 8.078/90, entendimento já consolidado na Súmula 297/STJ, e também pelas disposições da Instrução n. 555, de 17/12/2014, da Comissão de Valores Mobiliários e dos regulamentos dos fundos.
3. A associação de notícias divulgadas em sítios jornalísticos da Internet sobre a existência de investigações em curso contra integrantes da cúpula do banco à inesperada queda dos rendimentos das aplicações financeiras em período específico não é suficiente para comprovar a prática de gestão fraudulenta, para que se tenha por configurado o nexo de causalidade apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira de reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor.
4. O aporte de percentual do patrimônio de fundos de investimento em debêntures emitidas pela empresa mencionada nas investigações criminais foi realizado nos termos da Instrução n. 555 da CVM e dos regulamentos dos fundos, três anos antes do pedido de recuperação judicial que impôs ao banco a necessidade de provisionamento do valor integral da operação.
5. Não ressai dos autos demonstração inequívoca da falha na prestação do serviço ou mesmo no dever de informar capaz de respaldar o pedido de indenização formulado na petição inicial, uma vez que as aplicações financeiras em fundos de investimento ostentam riscos inerentes ao negócio.
6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.